Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudiana de Oliveira Itacaramby em face da decisão que, nos autos da indenizatória que maneja em desfavor dos agravados – Saga Detroit Comércio de Veiculos, Peças e Serviços Ltda. e Outro –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a cominação aos agravados da suspensão de cobrança relativa ao financiamento que detém perante o Banco Bradesco Financiamentos, terceiro não integrante da lide, sob o prisma de prestação de serviços defeituosa pelos demandados. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, haver realizado a compra do veículo “Jeep Renegade flex 1.8 16 V automático, 2021/2021, 0KM, Renavam:01271921020, Chassi: 98861118XMK409344 Placa: REO5F52” na concessionaria Saga Detroit Colorado, avaliado, à época, em R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), havendo seu antigo veículo sido ofertado como valor de entrada, no montante de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos reais), ao passo que o restante fora financiado pelo Banco Bradesco Financiamentos na própria concessionária. Aduzira que, de posse do novo carro, realizara, com sua família, uma viagem, iniciada no dia 21/12/2021, com destino a Serra Dourada/BA, com o objetivo de visitar seus familiares, passar as celebrações de final de ano e serem padrinhos em um batizado no dia 25/12/202, apontando que, no trajeto até o destino final, teriam passado por terrível e traumatizante experiência. Consignara que, na altura do Auto Posto Vila Rica, localizado na BR – 020 Km 87, em Vila Boa/GO, o veículo perdera a força de forma inesperada, não possibilitando à agravante, que o dirigia, sequer sinalizar aos veículos que seguiam atrás ou parar no acostamento, de forma que, diante dessa situação, uma carreta que transitava na velocidade da via não lograra frear a tempo, acertando a traseira do veículo da agravante, onde se encontrava sua filha menor de idade, que teria ficado traumatizada com o incidente. Agitara que, considerando que o veículo ainda se encontrava dentro do prazo de garantia, realizara contato com a empresa montadora agravada, que teria enviado apenas um guincho para levar o veículo até o estabelecimento, de modo que a agravante necessitara ligar para seu filho mais velho, que se encontrava em seu horário de trabalho, para lhe prestar o devido socorro, tendo a família que abandonar sua viagem e os planos que realizaram, além de haver suportado diversos gastos que resultaram do ocorrido. Destacara que, após esse acontecimento, vem travando batalha árdua com a concessionaria e a montadora, pois cada uma tenta se esquivar da responsabilidade, atribuindo a culpa à outra, de modo que nenhuma das duas resolvera o problema. Apontara que, por diversas e incansáveis vezes, realizara contato com a montadora, que nunca lhe teria dado respaldo algum, e, entrando em contato com os gerentes da concessionária, sempre recebia uma resposta diferente, havendo, a priori, sido informado que o veículo teria que passar por uma perícia realizada pela própria montadora para descobrir o motivo do defeito apresentado, e, após diversos meses, chegaram à conclusão de que não seria necessária a realização de perícia, de forma que o veículo jamais deixara a concessionária, desde o dia em que houvera o ocorrido. Verberara que, nesse interregno, solicitara carro reserva, pois necessitava de veículo carro para exercer seu labor, levar sua filha à escola, consultas com a psicóloga, após o trauma que sofrera, e compromissos afins, e, após muitas tentativas, lhe teria sido fornecido automóvel, porém a agravante precisaria comparecer até a locadora e passar seu próprio cartão de crédito como caução, razão porque acionara o Procon, não obtendo respostas das empresas. Destacara que, após aplicação de multa pelo Procon, uma das agravadas realizara contato, tentando firmar um acordo, obrigando a agravante, todavia, a assinar um termo segundo o qual deveria renunciar a todos os seus direitos como consumidora, o que seria totalmente ilegal e traduziria má-fé por parte da empresa, uma vez que não havia sido instruída e tampouco possuía conhecimento de tal cláusula antes de assinar. Registrara que o termo informava que lhe seria entregue um novo veículo dentro do prazo de 15 dias úteis, o qual não teria sido cumprido pela empresa, e, após a extrapolação desse prazo, fora chamada à concessionária para buscar aludido veículo, que se tratava, segundo afirmara, de automóvel cheio de avarias, evidenciando que não seria um veículo 0 km, conforme havia sido combinado e desconforme ao que ela havia adquirido, tampouco contando com os acessórios que ela havia pagado pra ter em seu carro quando subscrevera o contrato. Ressaltar que o veículo é oriundo de financiamento que havia realizado buscando um carro com maior conforto para sua família, pontuando que, ao final, além de estar sem o carro que adquirira, havendo sido afligida por diversos problemas e ônus, ainda se encontra adimplindo o financiamento realizado, mesmo sem dispor do veículo objeto do financiamento, com receio de ter restrições em seu nome, por ser MEI, e haver risco de perder uma das suas principais ferramentas de trabalho, o veículo como seu meio de locomoção, e sua incolumidade creditícia. Obtemperara que, em seu petitório inicial, não pleiteara o cancelamento do contrato de financiamento, haja vista o Banco financiador não possuir relação com o dano discorrido na ação subjacente, sustentando que, no entanto, até que seja a demanda julgada, far-se-ia necessária a suspensão das cobranças referentes a tal financiamento, uma vez que não está usufruindo do bem que se encontra na sede de uma das agravadas desde o grave acidente ocorrido. Afirmara, ademais, ter sido juntada com a petição inicial a relação de parcelas já pagas, calculando-se, com base nesse adimplemento, o valor total da causa, o qual, segundo afirmara, na hipótese de permanecer pagando as parcelas durante o curso do processo, estará em constante modificação, ensejando, assim, tumulto processual, ao passo que, na hipótese de se manter inadimplente, o havido ensejará a restrição de seu nome, causando-lhe ainda mais prejuízo. Aduzira que um dos pedidos pleiteados no petitório é o valor para a quitação total do contrato de financiamento, de modo a não lhe prejudicar e tampouco o banco financiador, que não possui responsabilidade quanto à desagradável situação discorrida, a par de pleitear a rescisão do contrato perante as empresas agravadas, visto que essas não teriam cumprido fielmente com o negócio jurídico de compra e venda. Consignara que, se o vício do contrato principal afeta o acessório, ressoa possível obter a rescisão de ambos os instrumentos, alegando que, diante da resolução do contrato de compra e venda, a extinção do pacto acessório de financiamento exsurge como consequência lógica e natural, haja vista que os negócios jurídicos, apesar de serem distintos, possuem vinculação entre si, de modo que, perdendo o primeiro instrumento a sua eficácia, a validade do segundo estará comprometida. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudiana de Oliveira Itacaramby em face da decisão que, nos autos da indenizatória que maneja em desfavor dos agravados – Saga Detroit Comércio de Veiculos, Peças e Serviços Ltda. e Outro –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a cominação aos agravados da suspensão de cobrança relativa ao financiamento que detém perante o Banco Bradesco Financiamentos, terceiro não integrante da lide, sob o prisma de prestação de serviços defeituosa pelos demandados. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara ao aviar a ação principal por compreender que não lograra a demandante evidenciar a probabilidade do direito que invocara, notadamente diante da inviabilidade de terceiro ser alcançado por efeito de decisão prolatada no bojo de feito no qual não figura como parte. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência de natureza cautelar a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Na espécie, sobeja impassível a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante diante da circunstância de que pretende imputar cominação negativa a terceiro que sequer integra a relação processual e que, na forma admitida, não possui responsabilidade pelos prejuízos que teria suportado em razão de conduta atribuível exclusivamente às agravadas. Com efeito, sobejando que o Banco em face do qual se pleiteara a cominação de obrigação negativa não compõe a angularidade passiva da ação na qual a agravante aviara sua pretensão indenizatória, obviamente que, à guisa das salvaguardas constitucionais e legalmente pontuadas pelo legislador processual, não pode ser alcançado pelo ali decidido e, notadamente, por obrigação decorrente de responsabilidade não lhe atribuível. É cediço que, de acordo com o prescrito pelo legislador constitucional como garantia do direito fundamental, ninguém poderá ser expropriado dos seus bens e direitos sem o devido processo legal. Essa salvaguarda encerra direito fundamental de gênese constitucional que, por um lado, assegura às partes o exercício de suas garantias e poderes processuais, e, de outro, consolida o exercício legítimo da jurisdição, porque indispensável ao ordenamento jurídico democrático e justo. Na espécie, a prevalência dessa previsão constitucional ressoa ainda mais patente, porquanto o Banco que viabilizara o contrato de financiamento de veículo à agravante sequer integra a lide, não lhe sendo asseguradas, naquele feito, as garantias do contraditório e da ampla defesa salvaguardas às partes. Essa apreensão, infirmando o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.